Tribunal: TJSP
Processo: 2106752-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106752-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante
MERCEDES FERNANDO DE OLIVEIRA, é agravada DULCE DE FREITAS
MIRANDA RUSSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106752-64.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2106752-64.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Mercedes Fernando de Oliveira
AGRAVADA
Dulce de Freitas Miranda Russo
COMARCA
Mauá - 5a Vara Cível
VOTO No 37.563
EMENTA

Locação.
Execução
por
título
extrajudicial. Pedido de nova avaliação do imóvel penhorado que havia de
estar amparado em elementos objetivos que justificassem aquela
providência. Quadro em concreto inocorrente. Lance mínimo em segundo
leilão eletrônico que se coadunava com o disposto no artigo 891 do CPC.
Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de despacho
que, em autos de execução por título extrajudicial fundada em crédito locatício,
homologou laudo pericial e determinou a alienação do imóvel penhorado, fixando
lance mínimo em segundo leilão eletrônico de 60% do valor da avaliação.
A agravante insiste na realização de nova perícia e
afirma não se justificar a segunda determinação.
Assim, ela enfatiza que o valor apurado pelo perito é
inferior ao preço de mercado, sendo incompatível com demais imóveis à venda
na região.
A isso a recorrente acrescenta que permitir a venda do
imóvel em segundo leilão por lance mínimo de 60%, como constou da decisão
agravada, implicaria em preço vil, devendo ser então cassada aquela autorização.
Ao agravo foi negado o efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106752-64.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O agravo é manifestamente improcedente e, por isso,
pode ser desde logo julgado, isto é, sem necessidade de se abrir prazo para a
resposta.
A executada apresentou impugnação ao laudo de
avaliação, tendo a instruído com anúncios de imóveis da mesma região (fls.
308/321).
Ao lado da apresentação daqueles elementos ela
alegou que o perito deixou de proceder à adequada pesquisa de mercado e de
considerar, em especial, a localização do imóvel, tendo em face disso pedido que
o Juiz determinasse realização de nova perícia.
Naquele contexto o Juiz homologou o laudo pericial, o
que só ocorreu, como é evidente, porque ele se convenceu do que informou o
perito.
Pois não podia mesmo ser diferente.
Afinal, o perito vistoriou o imóvel, examinou sua
documentação e, ao contrário do que alegavam os executados, com base nas
normas técnicas pertinentes procedeu a uma ampla pesquisa de valores na
região para então determinar o valor de mercado do bem (fls. 238/291).
De
lembrar
que
se
cuidava
de
engenheiro
especializado naquela atividade, de confiança do Juiz e sujeito aos deveres e
responsabilidades que a função lhe impunha (CPC, art. 466), cabendo ainda
salientar que pouco importa não residir o expert na cidade do imóvel, já que a
avaliação se dá por critérios objetivos.
Em suma, motivo não havia para o Magistrado
desprezar a avaliação judicial pela só circunstância de a devedora acreditar que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106752-64.2020.8.26.0000 -Voto no
4
imóvel poderia ser vendido por valor maior que o apurado.
De se anotar, a propósito, que de todo modo nada
impede a executada de a qualquer momento apresentar ao juízo interessado que
se disponha a pagar pelo bem valor superior ao constatado pelo perito.
Por fim, a fixação do valor mínimo de 60% para venda
do bem penhorado em segundo leilão não se afigurava desarrazoada, nem ilegal,
até porque a lei processual só considera vil o lance inferior a 50% do valor da
avaliação (artigo 891 do CPC).
Em suma, nada justifica a reforma da decisão
monocrática.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator